Tribunal: TJDFT
Processo: 0734313-28.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0734313-28.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: CARMEN LUCIA PEREIRA DA COSTA DECISÃO Á d.Procuradoria para parecer. Brasília/DF, 16 de julho de 2021. ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES Relatora